Tribunal: TJES
Processo: 5001501-59.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001501-59.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001501-59.2024.8.08.0002

ORIGEM
:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
JOSÉ CARLOS MARTINS DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O Requerente celebrou contrato de financiamento (arrendamento mercantil) com a Requerida para a aquisição do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 8V F, cor prata, ano 2008, placa MSI3265. Em maio do ano corrente, a Sra. Lilian Lima Celestino, filha do autor e usuária do veículo, por descuido, efetuou o pagamento da parcela correspondente a maio de 2025 em vez da parcela vencida em maio de 2024. Ao constatar o equívoco, a Sra. Lilian contatou a Requerida e obteve a promessa formal da atendente de que o valor seria realocado, abatendo a parcela em atraso (maio/2024). Apesar dessa garantia administrativa e da disponibilidade da Requerente em arcar com eventuais encargos, a Requerida, a partir de junho, iniciou e manteve cobranças indevidas e ameaças de busca e apreensão do veículo, por meio de seu escritório de cobrança (WhatsApp). Alega que todas as parcelas do financiamento estão quitadas, considerando o pagamento antecipado de 2025, e que as cobranças e ameaças de retomada do bem são totalmente injustificadas e indevidas, evidenciando falha na prestação do serviço e no cumprimento da promessa de abatimento.

2. A sentença objurgada acolheu os argumentos e julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto pela parte requerida consiste no argumento de
: (i)
ausência de ato ilícito e culpa exclusiva da vítima
; (ii)
inexistência/minoração dos danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

6.
A presente demanda está alicerçada na responsabilidade civil objetiva da Requerida, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal dispositivo consagra a teoria do risco da atividade, pela qual o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente da comprovação de culpa.

7.
No caso em tela, a tese de culpa exclusiva do consumidor (ou da Sra. Lilian) pela inadimplência deve ser integralmente afastada. A alegada culpa do consumidor se limitaria ao ato inicial de ter efetuado o pagamento para a parcela errada (maio/2025 em vez de maio/2024). Contudo, este lapso momentâneo foi imediatamente corrigido pela busca administrativa e pela promessa de abatimento por parte da atendente da Requerida. O dano moral e o constrangimento não decorrem do erro inicial de pagamento, mas sim da conduta posterior e desidiosa da Requerida.

8.
A recorrente manteve a dívida em aberto em seus sistemas, ignorando a solução administrativa oferecida e aceita. Permitiu que seu escritório de cobrança instaurasse ameaças constantes de busca e apreensão do veículo por uma dívida que, formal e materialmente, estava quitada em decorrência do pagamento antecipado e do acordo administrativo. Portanto, a causa eficiente e determinante para as cobranças e ameaças indevidas foi a falha na gestão administrativa e operacional do contrato pela Requerida (defeito na prestação do serviço, conforme art. 14,
caput
, do CDC). Desse modo, a Requerida não demonstrou a excludente de responsabilidade, persistindo a sua responsabilidade objetiva pelo ilícito. O dano decorrente da inclusão indevida do nome do consumidor ou da ameaça de constrição judicial por débito inexistente acarreta, por si só, dano moral, gerando o direito à respectiva indenização.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão. Recurso inominado
CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)